Tribunal: TJSP
Processo: 1018252-82.2020.8.26.0309
Classe: Embargos / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS APONTADOS PELO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
Recurso interposto com finalidade de prequestionamento. Alegação da necessidade de se fazer constar no acórdão os dispositivos 371, 473, 479 e 480 do CPC e art. 5o, inciso LV da CF/88.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS APONTADOS PELO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
Recurso interposto com finalidade de prequestionamento. Alegação da necessidade de se fazer constar no acórdão os dispositivos 371, 473, 479 e 480 do CPC e art. 5o, inciso LV da CF/88. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. A interposição dos embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.